Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-97.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004368-97.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que reconheceu a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado e determinou sua conversão em empréstimo consignado, além da revisão dos encargos aplicados.

O apelante alega prescrição e decadência da pretensão do autor, a validade da contratação e a ausência de abusividade nos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão do autor está prescrita ou fulminada pela decadência; e (ii) se há abuso na contratação do cartão de crédito consignado, justificando sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição e a decadência foram afastadas, pois a relação envolve obrigação de trato sucessivo, e a contagem do prazo se renova a cada desconto indevido, conforme o art. 27 do CDC e jurisprudência consolidada.

A prova dos autos demonstra que o autor utilizou o cartão de crédito de forma convencional, inclusive para compras e saques, o que descaracteriza eventual erro ou vício na contratação.

Ausência de comprovação de abuso na taxa de juros aplicada, a qual está dentro dos parâmetros do Banco Central do Brasil.

Inexistência de dano moral, uma vez que os descontos decorreram de contrato regularmente celebrado e utilizado pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento:
"1. Na hipótese de obrigação de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada desconto realizado. 2. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado não se justifica quando há prova de que o consumidor utilizou regularmente o serviço contratado. 3. A cobrança de encargos dentro da média de mercado não configura abusividade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27; CC, art. 171, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação nº 1000972-26.2021.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença de Id. 253180685, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato de nº 1004368-97.2024.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de
saque de cartão de crédito consignado
firmados com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito contestado e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, para a operação crédito pessoal consignado, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se e intime-se.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, arquive-se o feito com as cautelas legais e de praxe.

Cumpra-se.”
(Id. 253180685)

Em suas razões de Id. 253180687, o réu, ora apelante, requereu a reforma da sentença, alegando preliminarmente que a

ação está fulminada pela decadência, pois o contrato questionado foi celebrado em 24/06/2011, e a ação só foi proposta em 22/05/2024. Além disso, alega a ocorrência de prescrição.

Sustenta que o recorrente tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo utilizado o serviço e que o uso continuado do cartão e dos serviços descaracteriza qualquer alegação de desconhecimento.

Afirma que as taxas de juros aplicadas ao contrato são compatíveis com a média do mercado, não havendo abusividade.

Aduz que a taxa de juros moratórios contratada segue as normas do Banco Central e que não cabe ao Judiciário revisar contratos bancários sem comprovação de abuso.

Argumenta que não há fundamento para condenação por dano moral, pois não houve abuso contratual ou violação a direitos do consumidor.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
, onde a parte autora alega que foi enganado quanto à natureza jurídica do empréstimo firmado e não quanto à existência do contrato de cartão de crédito.

Pois bem.

DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

É cediço que, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve observada, observando o art. 27, do CDC, dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria".

Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Isso porque, não é razoável que se prolongue indefinidamente o termo inicial de contagem da prescrição, superando-se o prazo legal desde a última lesão, apenas porque a parte interessada não tomou conhecimento do fato a tempo de exercer sua pretensão.

Desta feita, analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, embora o primeiro desconto indevido tenha ocorrido no dia 07/03/2017, o último desconto do contrato em questão ocorreu após a propositura da demanda, que se deu em 30/11/2022, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

"RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

Portanto, refuto a tese de prescrição do direito da parte autora, ora recorrida, suscitado pela parte ré, ora recorrente.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

DA VALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Incontroverso nos autos a ocorrência de relação de consumo entre as partes, conforme assentado nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Conforme estabelece o artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil das instituições bancárias é de natureza objetiva, ou seja, estas respondem pela reparação dos danos causados a seus clientes em virtude de defeitos nos serviços prestados, independentemente de culpa. A exclusão do nexo causal apenas se verifica quando o fornecedor demonstra a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No presente caso, o autor alega ter celebrado um contrato de empréstimo consignado com o banco réu, com descontos realizados diretamente na folha de pagamento. No entanto, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, efetivamente, de um empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado.

Ao se analisar os autos, observa-se que, de encontro ao argumentado pela parte apelante, o autor utilizou o cartão de crédito de maneira convencional, realizando compras em estabelecimentos comerciais e efetuando saques (Id. 253180666 - Pág. 10 - 28, 102, 110 - 116, 168 - 186, 210 - 266).

Tal conduta, por si só, desvirtua a natureza do empréstimo consignado, não havendo, portanto, fundamentos para a conversão ou cancelamento do contrato mencionado (Id. 253180665).

Logo, tem-se demonstrado que de fato houve a contratação e utilização do cartão de crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”
, no entanto, no caso, não verifico a presença de quaisquer desses vícios ou que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação do citado cartão de crédito.

Assim, tenho que o banco apelado apresentou fato impeditivo do direito da parte autora, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, pois colacionou aos autos elementos probatórios não impugnados de que os descontos são legítimos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025